Tribunal: TJSP
Processo: 1059719-52.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução. Manutenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Execução lastreada em nota promissória emitida de forma vinculada a contrato de fomento mercantil. Factoring. Inexigibilidade corretamente reconhecida na origem. É da essência desse tipo de contrato a transferência do risco à faturizadora

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução. Manutenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Execução lastreada em nota promissória emitida de forma vinculada a contrato de fomento mercantil. Factoring. Inexigibilidade corretamente reconhecida na origem. É da essência desse tipo de contrato a transferência do risco à faturizadora pelo inadimplemento dos títulos negociados com a faturizada. Direito de regresso que somente se justificaria com a demonstração da inidoneidade das duplicatas mercantis, o que não se identificou. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.